Tribunal: TJDFT
Processo: 0001722-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0001722-24.2019.8.07.0005 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA, VALDIR DE OLIVEIRA AFONSO FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA (ID 22225553). À douta Secretaria para anotar os dados já informados pelo advogado do recorrente para sua participação. Int. Brasília, 16 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator